Tribunal: TJDFT
Processo: 0704351-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO. INCLUSÃO ILEGÍTIMA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ISABEL SOBRINHO NETA DE AGUIAR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em sede recursal, aduz a recorrente que a fatura que gerou a negativação de seu nome foi paga, porquanto a recorrida não lhe informou devidamente sobre a origem do débito. Requer a reforma da sentença para que a recorrida retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a unificação das faturas de suas três linhas móveis em uma fatura única. Por fim, requer o pagamento de indenização por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30646507). Contrarrazões apresentadas (ID 30646519).

3. Narram os autos que o nome da recorrente foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão de fatura não paga no valor de R$122,42 (cento e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), referente ao contrato no 5094665060043, linha de telefonia no (61) 98554-8953 (ID 30646520 – página 4). A autora informa que possui com a empresa requerida três linhas de telefonia móvel, um OiFibra (serviço de internet) e uma linha de telefone fixo.

4. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito colacionada pela recorrente (ID 30646428 – página 8) comprova que a inclusão, em 12/06/2020, foi motivada pelo contrato/fatura 0005094665060043, referente à fatura com data de vencimento em 05/03/2020. Alega a autora que o pagamento da dívida teria sido efetuado em 28/12/2020, e que a empresa requerida teria respondido por e-mail que a fatura se encontrava baixada (ID 30646428 – página 11).

5. Conforme preceitua o art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os serviços, com a especificação das características e encargos dele decorrentes. Se a consumidora solicita para a operadora telefônica, de boa-fé, a emissão da fatura que gerou a negativação de seu nome, é dever da operadora prestar todas as informações em relação a quaisquer débitos em seu nome, mormente aquele que gerou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

6. No caso ora em análise, a recorrente solicitou à operadora a fatura que ensejou a negativação de seu nome. Por sua vez, a recorrida encaminhou uma fatura no valor de R$122,42 (cento e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), cujo valor coincide com o valor devido na inscrição do SERASA. De forma diversa, a recorrida não demonstrou que a recorrente foi cientificada da existência de outras faturas em aberto, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

7. Nesse cenário, qualquer pessoa de discernimento médio concluiria que teria adimplido a dívida referida. Se a dívida paga não era a que fundamentou a negativação de seu nome, fica caracterizada a falha no dever de informação da recorrida.

8. Em relação ao pedido de reunião das faturas em uma fatura única, o pedido não merece prosperar ante a inexistência de obrigação legal da recorrida.

9. Restando evidenciada a quitação do débito, ante o defeito na informação quanto à existência de outras faturas em aberto após pagamento da fatura no mesmo valor do que ensejou a negativação do nome da recorrente, mostra-se indevida a permanência da negativação realizada em nome da autora após pagamento da fatura, o que autoriza a concessão de indenização por danos morais por configuração de dano in re ipsa.

10. No que diz respeito ao quantum indenizatório, diante da ausência de parâmetro legislativo, deve o magistrado valer-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado aos critérios preventivo, punitivo e compensatório. Com base nesses parâmetros, fixo a indenização por danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais).

11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE. Sentença reformada para declarar quitado o débito de R$122,42 (cento e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos) que gerou a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, retirando-se as restrições referentes ao débito, bem como para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.